Tribunal: TJSP
Processo: 1006200-70.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Apelações. Demanda regressiva visando à restituição de valores desembolsados pelos autores para indenizar sua correntista, vítima de fraude perpetrada em compras realizadas com cartão de crédito após "golpe do motoboy". Sentença de parcial procedência. Decisão alterada. dever de indenizar não configurado. ausência de nexo causal entre a conduta do réu, mero intermediário dos pagamentos, e os

Ementa:
Apelações. Demanda regressiva visando à restituição de valores desembolsados pelos autores para indenizar sua correntista, vítima de fraude perpetrada em compras realizadas com cartão de crédito após "golpe do motoboy". Sentença de parcial procedência. Decisão alterada. dever de indenizar não configurado. ausência de nexo causal entre a conduta do réu, mero intermediário dos pagamentos, e os danos sofridos pela lesada. Recurso do réu provido, não conhecido o apelo dos autores, por estar prejudicada sua apreciação.